Tribunal: TJPA
Processo: 0013317-32.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013317-32.2013.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: ANDERSON COSTA MACHADO, EVANDRO JUNIOR COSTA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu os réus da imputação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), com base no art. 386, VII, do CPP. O recurso busca a condenação dos réus, alegando que há provas suficientes de autoria e materialidade.

2. Em contrarrazões, a defesa requereu a manutenção da absolvição, por insuficiência probatória, e a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao réu Evandro Junior, diante da menoridade relativa à época dos fatos e do decurso superior a dez anos desde o recebimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) está prescrita a pretensão punitiva estatal quanto ao réu Evandro Junior Costa Machado; (ii) há provas suficientes para condenação de Anderson Costa Machado pelo crime de roubo majorado, em razão da participação conjunta com emprego de grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verificada a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao réu Evandro Junior, com base no art. 115 do CP, diante da menoridade relativa na data dos fatos e transcurso de mais de dez anos desde o recebimento da denúncia, sem causas interruptivas.

5. Quanto ao réu Anderson, a prova judicial é insuficiente para sustentar juízo condenatório, diante da inexistência de reconhecimento formal, ausência de oitiva da vítima em juízo, fragilidade da prova testemunhal e ausência de elementos probatórios consistentes colhidos sob contraditório.

6. O princípio do
in dubio pro reo
impõe a manutenção da absolvição, tendo em vista que a acusação não se desincumbiu do ônus de provar a autoria de forma inequívoca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva estatal se configura quando, decorrido o prazo legal, não houver causa interruptiva ou suspensiva, considerando-se a redução prevista no art. 115 do CP para menor de 21 anos à época dos fatos. 2. A condenação penal exige prova judicial firme e segura da autoria, sendo incabível a condenação baseada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial desacompanhados de ratificação sob contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, I; 115; 157, § 2º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 06.10.2020; STF, HC 127.900/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T., j. 23.06.2015.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, e declarar extinta a punibilidade do réu Evandro Júnior Costa Machado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias do mês de outubro e finalizada aos três dias do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que, com arrimo nas disposições do art. 386, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, absolveu os réus
ANDERSON COSTA MACHADO
e
EVANDRO JÚNIOR COSTA MACHADO,
das imputações inseridas no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça incoativa
(ID 23362789) que no dia 29/09/2013, por volta das 05h00min, em via pública, no Conjunto Verdejante II, quadra 10, os apelados foram presos em flagrante delito, sob a acusação de que, sob emprego de grave ameaça, terem subtraído o aparelho de telefone celular e a carteira porta-cédulas pertences à vítima João Bosco Cavalcante Rodrigues. Descreve que a vítima se encontrava em via pública quando foi abordada pelos réus, que passaram a subtrair seus pertences, evadindo-se, em seguida, do local. No entanto, a vítima pediu ajuda aos vigilantes do Conjunto Residencial, que saíram à procura dos assaltantes, os quais haviam sido detidos mais à frente por populares, que, revoltados, a passaram a agredi-los.

Em
razões recursais
(ID 23362829), o
Parquet
de 1º grau sustenta que a decisão absolutória incorre em erro de julgamento no tocante à valoração do conjunto probatório, ao deixar de reconhecer a existência de elementos suficientes à formação do juízo condenatório. Alega que a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelos registros de ocorrência policial, corroborados pelos depoimentos constantes dos autos. Relativamente à autoria, assevera que há indícios consistentes e harmônicos que apontam os apelados como os agentes da subtração violenta, especialmente diante da detenção imediata por populares após a consumação do delito, da pronta condução dos réus pela guarnição policial ao local dos fatos e da narrativa coerente da vítima quanto à dinâmica do roubo e à atuação conjunta dos acusados.

Assim, requer a integral reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação dos réus nas sanções previstas no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em
contrarrazões
(ID 23362839), clama, preliminarmente, pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao réu EVANDRO JUNIOR
, com fundamento no art. 115 do Código Penal, tendo em vista que o acusado era menor de 21 anos na data dos fatos e que já transcorreram mais de 10 anos desde o recebimento da denúncia, sem causas interruptivas ou suspensivas.

No mérito, roga pela manutenção da sentença absolutória, ao argumento de que a
instrução processual revelou insuficiência de provas quanto à autoria delitiva
, não tendo sido produzida prova judicial idônea a sustentar um juízo de condenação. A defesa destaca que o único testemunho ouvido em juízo foi o do agente policial que apenas atuou após os fatos, não tendo presenciado o suposto roubo, além de não haver reconhecimento formal dos réus pela vítima. Aponta que os elementos colhidos na fase inquisitorial carecem de eficácia probatória autônoma e não foram corroborados por provas judiciais.

Requer, assim, o desprovimento do recurso ministerial.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira,
opina pelo
conhecimento e provimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Extinção da punibilidade do apelado
EVANDRO JÚNIOR COSTA MACHADO
. Prescrição da pretensão punitiva estatal:

Como cediço, nos termos do que preconiza o art. 109,
caput
, do Códex Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao delito
.

No caso
sub examine
, observa-se que o réu foi absolvido das sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, punido, com pena máxima,
in abstrato
, de 15 (quinze) anos de reclusão
(pena de 10 anos, acrescida da metade, em face da causa de aumento do concurso de agentes).

Assim, consoante os termos do art. 109, inciso I, do CPB, se o máximo da pena é superior a
12 (doze) anos
, tem-se que o
prazo prescricional,
in casu
, corresponderia a

20 (vinte) anos.

No entanto, consoante documentação à ID 23362782 - Pág. 9, nascido o réu em 17/03/1994, e em sendo
menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo da conduta ilícita
, datada de 29/09/2013, de rigor a redução pela metade do lapso prescricional, isto é,
para 10 (dez) anos,
consoante regra do
art. 115, da Lei Substantiva Penal.

Dessarte, é sabido que a sentença absolutória não figura como causa interruptiva do lapso prescricional. No caso, vê-se que
a denúncia foi recebida em 16/10/2013
(ID 23362789 - Pág. 7), de maneira que a pretensão punitiva estatal restou extinta em
15/10/2023
.

Nesses termos, declaro a
prescrição da pretensão punitiva Estatal pela pena
in abstrato
do réu
EVANDRO JÚNIOR COSTA MACHADO
, no tocante delito imputado na denúncia.

2. Do recurso apresentado no tocante ao réu ANDERSON COSTA MACHADO:

O
Parquet
de 1º grau sustenta que a decisão absolutória incorre em erro de julgamento no tocante à valoração do conjunto probatório, ao deixar de reconhecer a existência de elementos suficientes à formação do juízo condenatório. Alega que a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelos registros de ocorrência policial, corroborados pelos depoimentos constantes dos autos. Relativamente à autoria, assevera que há indícios consistentes e harmônicos que apontam os apelados como os agentes da subtração violenta, especialmente diante da detenção imediata por populares após a consumação do delito, da pronta condução dos réus pela guarnição policial ao local dos fatos e da narrativa coerente da vítima quanto à dinâmica do roubo e à atuação conjunta dos acusados.

Assim, requer a integral reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação dos réus nas sanções previstas no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

O exame dos autos revela que a condenação penal, por força do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), somente se legitima diante de um conjunto probatório robusto, seguro e coerente, apto a afastar qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e autoria do fato típico, ilícito e culpável. Essa diretriz encontra reforço no art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova judicialmente produzida sob o crivo do contraditório.

No caso
sub examine
, a materialidade delitiva está formalmente delineada no auto de prisão em flagrante e na narrativa inicial da vítima, que menciona a subtração, mediante grave ameaça, de um aparelho celular e de uma carteira porta-cédulas, fato que, em tese, subsume-se ao tipo penal do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Entretanto, a análise da autoria, e, portanto, da responsabilização penal de ANDERSON COSTA MACHADO, demanda especial atenção, pois é nesse ponto que se concentra a dúvida insuperável que compromete a pretensão punitiva.

Em sede judicial, a única testemunha ouvida foi o policial militar
TONIS JOSÉ FERREIRA LIMA
, que apenas tomou ciência da ocorrência por intermédio da vítima e de populares, não tendo presenciado os fatos, tampouco participado da abordagem inicial dos acusados. Seu depoimento limita-se a confirmar a detenção dos réus por terceiros e o relato genérico da vítima de que teria sido roubada, sem, no entanto, atribuir de forma direta e segura a prática delitiva ao réu ANDERSON.

A
vítima não foi ouvida em juízo
, e não há, nos autos, qualquer reconhecimento formal do acusado. Dessarte, depoimentos prestados exclusivamente em sede inquisitorial, desacompanhados de confirmação judicial sob contraditório, carecem de eficácia autônoma para sustentar condenação penal.

ANDERSON COSTA MACHADO, por sua vez, negou de forma firme e coerente a autoria delitiva, atribuindo a abordagem a um mal-entendido ocorrido nas imediações de uma festa, contexto no qual ele e seu irmão teriam sido erroneamente acusados por populares.

Nesses termos, diante da ausência de prova direta, da inexistência de reconhecimento formal, da negativa firme do acusado e, sobretudo, da ausência de prova judicial efetiva da autoria, impõe-se a manutenção da absolvição. A dúvida quanto à responsabilidade penal de ANDERSON persiste e, conforme reiterado entendimento jurisprudencial e doutrinário, deve ser resolvida em favor do réu, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Urge ressaltar que, ainda que a prisão em flagrante possa sugerir uma narrativa verossímil, não é dado ao julgador condenar com base em presunções ou meras ilações, devendo sua convicção lastrear-se em elementos probatórios firmes e juridicamente idôneos.

Diante do exposto, e considerando a ausência de provas inequívocas que comprovem a participação o réu no crime imputado, entendo que deve prevalecer a presunção de inocência. A condenação em processo penal exige um juízo de certeza que, no presente caso, não foi alcançado.

O Ministério Público não conseguiu provar de forma cabal a participação do acusado no roubo. A prova testemunhal, por si só, não é suficiente para fundamentar uma condenação penal. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LVII, consagra o princípio da presunção de inocência, exigindo que o ônus da prova recaia sobre o acusador. Sem provas concretas que comprovem a autoria do delito pelo réu, qualquer dúvida deve ser resolvida em favor do acusado.

Em realidade, a prova produzida em juízo revelou-se frágil e omissa, não convencendo em pontos decisivos para questão, como a atuação efetiva desempenhada pelo apelado no evento criminoso.

No caso em voga, a versão acusatória não se revelou suficiente, quando nota-se que, a prova oral é de acentuada fragilidade, sendo bastante insatisfatória. Indícios de autoria certamente existem, muitos apontados adequadamente pelo RMP, porém nada além disso,
data maxima venia.

Não logrou êxito o
Parquet
em produzir nos autos provas que demonstrassem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva,
não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas.

Conforme se buscou aqui demonstrar, o caso em apreço encerra essa segunda modalidade de dúvida. A incerteza que ora exponho quanto à procedência da tese sustentada pelo
Parquet
deriva do caderno probatório colacionado, não tendo o Órgão acusatório conseguido,
in casu
, infirmar a presunção de inocência de que goza o indivíduo no Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 1988, ônus processual este que lhe compete no Processo Penal.

Pelo exposto,
conheço do recurso

ministerial
e
lhe nego provimento
.
Declaro, no entanto,
extinta a punibilidade do réu EVANDRO JÚNIOR COSTA MACHADO,
em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025